Tribunal: STJ
Processo: 0418421-82.2011.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996707 - RJ(2025/0270130-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LÍDIO FERREIRA JÚNIOR - ESPÓLIO
REPR. POR
: VERA LUCIA GOMES FERREIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: SIMONE ELIAS DO PRADO - RJ123716
VERA LUCIA GOMES FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ124623
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: DIEGO DIAS - RJ149148
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO
DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS. RECURSO ESPECIAL
EXCLUSIVO SOBRE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO
RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO
DO VÍCIO. PRECLUSÃO. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Conforme previsão do § 5o do do
Código de Processo
art. 99
Civil, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de
sucumbência, fixados em favor do advogado de beneficiário de gratuidade
de Justiça, estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar
que tem direito ao benefício. Esse é o entendimento jurisprudencial: AgInt
no
, Quarta Turma, DJEN de

AREsp n. 2.362.957/SP
12/12/2024; AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.880.482/DF
DJe de
Houve intimação para correção do vício com base no
22/8/2024.
parágrafo único do
A parte não corrigiu o vício no prazo
art. 932.
estipulado e a matéria está preclusa.
III - O
do CPC estabelece que, esgotado o prazo
art. 223
estipulado para a prática do ato processual, tem-se a preclusão temporal, a
qual todavia poderá ser afastada, desde que a parte prove que não o realizou
por justa causa. Esse também é o entendimento jurisprudencial aplicado por
Documento eletrônico VDA56964589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 0e7e8d3e-c005-4176-9754-5f0d18d6c7dc

esta Corte, no sentido de que o pedido de devolução do prazo recursal deve
vir acompanhado da necessária comprovação das circunstâncias que
impediram o advogado de atuar no feito, de modo que se possa aferir a
justa causa, o que não restou caracterizado no caso concreto. (AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
AREsp n. 2.344.852/PR
Turma, DJe de
)
5/10/2023.
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026 20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 0e7e8d3e-c005-4176-9754-5f0d18d6c7dc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996707 - RJ(2025/0270130-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LÍDIO FERREIRA JÚNIOR - ESPÓLIO
REPR. POR
: VERA LUCIA GOMES FERREIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: SIMONE ELIAS DO PRADO - RJ123716
VERA LUCIA GOMES FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ124623
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: DIEGO DIAS - RJ149148
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO
DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS. RECURSO ESPECIAL
EXCLUSIVO SOBRE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO
RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO
DO VÍCIO. PRECLUSÃO. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Conforme previsão do § 5o do do
Código de Processo
art. 99
Civil, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de
sucumbência, fixados em favor do advogado de beneficiário de gratuidade
de Justiça, estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar
que tem direito ao benefício. Esse é o entendimento jurisprudencial: AgInt
no
Quarta Turma, DJEN de

AREsp n. 2.362.957/SP,
12/12/2024; AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.880.482/DF,
DJe de
Houve intimação para correção do vício com base no
22/8/2024.
parágrafo único do
A parte não corrigiu o vício no prazo
art. 932.
estipulado e a matéria está preclusa.
III - O
do CPC estabelece que, esgotado o prazo
art. 223
estipulado para a prática do ato processual, tem-se a preclusão temporal, a
qual todavia poderá ser afastada, desde que a parte prove que não o realizou
por justa causa. Esse também é o entendimento jurisprudencial aplicado por
Documento eletrônico VDA55997873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:21
Código de Controle do Documento: a69e1741-8dd7-4974-9b74-7487a79a91b5

esta Corte, no sentido de que o pedido de devolução do prazo recursal deve
vir acompanhado da necessária comprovação das circunstâncias que
impediram o advogado de atuar no feito, de modo que se possa aferir a
justa causa, o que não restou caracterizado no caso concreto. (AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
AREsp n. 2.344.852/PR,
Turma, DJe de
)
5/10/2023.
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDA.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. TEMA
1076 DO STJ. DISTINÇÃO. CABIMENTO. Recurso da parte executada em face de
sentença que, extinguindo a execução fiscal ante o cancelamento da CDA, fixou os
honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. O Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Tema 1076, procurou definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85
do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico
da demanda fossem elevados, fixando a tese de que apenas se admite arbitramento de
honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
No entanto, analisando especificamente a questão do cabimento de honorários
sucumbenciais nas hipóteses de cancelamento da CDA após a apresentação de defesa pelo
executado, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AGINT no
AGINT no
concluiu que tal situação fática é distinta daquela
AREsp no 1.967.127/RJ,
veiculada no Tema 1076, tendo sido expressamente reconhecido o cabimento da fixação dos
honorários sucumbenciais, na hipótese em comento, por equidade, na forma preceituada
pelo § 8° do
do CPC. Precedentes. Consideradas as circunstâncias fáticas e
art. 85
observados os critérios previstos nos incisos I a IV do § 2° do
do CPC, revela-se
art. 85
razoável e proporcional o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, por
equidade, em R$ 12.000,00 (doze mil reais). Sentença que merece parcial reforma. EC
Atualização da condenação que deve ser feita mediante aplicação da taxa SELIC.
113/21.
RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA
CORRIGIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.
Documento eletrônico VDA55997873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:21
Código de Controle do Documento: a69e1741-8dd7-4974-9b74-7487a79a91b5

Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos
que foram objeto da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO

Conforme previsão do § 5o do do
Código de Processo Civil, o recurso
art. 99
que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência, fixados em favor
do advogado de beneficiário de gratuidade de Justiça, estará sujeito a preparo, salvo se o
próprio advogado demonstrar que tem direito ao benefício. Esse é o entendimento
jurisprudencial:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
RECONSIDERAÇÃO.
RECURSO
QUE
VERSA
EXCLUSIVAMENTE SOBRE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE NÃO SE ESTENDE AO ADVOGADO DA PARTE.
DIREITO PESSOAL. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. ATENDIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive o porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção (art. 1.007, caput, do CPC.2. Na hipótese de não comprovação do
recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o recorrente será intimado para
efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme
estabelece o § 4o, do CPC. art. 1.007.
2. O direito à gratuidade da justiça é pessoal e o recurso que versa exclusivamente
sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado estará sujeito a
preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade (art. 99, §§ 5o
e 6o, do CPC).
3. [...].
4. [...].
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.362.957/SP,
Turma, DJEN de
)
12/12/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
COTAS CONDOMINIAIS. APELO NOBRE QUE VERSA ESCLUSIVAMENTE SOBRE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA AUTÔNOMA DO
ADVOGADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EVENTUALMENTE DEFERIDA À
Documento eletrônico VDA55997873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:21
Código de Controle do Documento: a69e1741-8dd7-4974-9b74-7487a79a91b5

PARTE QUE NÃO DISPENSA O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA DO PRÓPRIO
ADVOGADO.
1. Nos termos do § 5o, do CPC, o recurso que versa exclusivamente
sobre
art. 99,
honorários advocatícios sucumbenciais não fica dispensado de preparo mesmo que a parte
seja beneficiária da justiça gratuita. Para tanto, é necessário que o próprio advogado do
recorrente faça jus ao benefício.
2. No caso, a petição de recurso especial apresentou pedido incidental de justiça
gratuita, afirmando que o recorrente não poderia recolher o preparo recursal sem prejuízo à
economia de sua própria subsistência, mas não trouxe nenhuma prova nesse sentido. Apesar
disso o recorrente nada alegou ou provou a respeito da hipossuficiência de seus
procuradores.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.880.482/DF,
DJe de
)
22/8/2024.

O
do CPC estabelece que, esgotado o prazo estipulado para a prática
art. 223
do ato processual, tem-se a preclusão temporal, a qual todavia poderá ser afastada, desde
que a parte prove que não o realizou por justa causa. Esse também é o entendimento
jurisprudencial aplicado por esta Corte, no sentido de que o pedido de devolução do
prazo recursal deve vir acompanhado da necessária comprovação das circunstâncias que
impediram o advogado de atuar no feito, de modo que se possa aferir a justa causa, o que
não ficou caracterizado no caso concreto. (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.344.852/PR,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
)
5/10/2023.
No mais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "Os princípios
da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito não autorizam as
partes a desrespeitarem as formalidades legais necessárias ao conhecimento dos recursos
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.632.327/SP,
)
29/8/2024.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55997873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:21
Código de Controle do Documento: a69e1741-8dd7-4974-9b74-7487a79a91b5

Documento eletrônico VDA55997873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:21
Código de Controle do Documento: a69e1741-8dd7-4974-9b74-7487a79a91b5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.996.707 / RJ
Número Registro: 2025/0270130-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04184218220118190001 202524505536 4184218220118190001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LÍDIO FERREIRA JÚNIOR - ESPÓLIO
REPR. POR
: VERA LUCIA GOMES FERREIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: SIMONE ELIAS DO PRADO - RJ123716
VERA LUCIA GOMES FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ124623
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : DIEGO DIAS - RJ149148
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LÍDIO FERREIRA JÚNIOR - ESPÓLIO
REPR. POR
: VERA LUCIA GOMES FERREIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: SIMONE ELIAS DO PRADO - RJ123716
VERA LUCIA GOMES FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ124623
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : DIEGO DIAS - RJ149148
Documento eletrônico VDA56934977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:35
Código de Controle do Documento: 9c6cc005-3a38-4788-a4c1-b74795305bf1

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:35
Código de Controle do Documento: 9c6cc005-3a38-4788-a4c1-b74795305bf1